Tribunal: STF
Processo: RHC 256848
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela tentativa de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal — CP).



    2. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a postulação.



    3. Pretende-se o reconhecimento da nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da reprodução de gravação em áudio durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, com a consequente anulação da condenação imposta ao Paciente.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matérias não examinadas no acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso ordinário é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso.



    6. A ausência de análise das questões pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    7. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.